Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. CURSO SUPERIOR JÁ CONCLUÍDO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PLENA CAPACIDADE LABORAL DO ALIMENTANDO. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja cursando faculdade, ou mesmo curso técnico profissionalizante, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
2. Considerando que o alimentando possui 24 (vinte e quatro) anos de idade, já concluiu o ensino superior, não sofre de problemas de saúde e, portanto, tem plenas capacidades para o trabalho, não há como manter a obrigação alimentar devida pelo genitor, tendo sido suficiente aquela fornecida até o ajuizamento da presente demanda exoneratória.
3. Apurando-se que o alimentando atingiu a maioridade civil e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, conclui-se que ele goza de plenas condições para o trabalho, devendo buscar meios próprios para se sustentar.
4. Recurso desprovido.